Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-84.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000557-84.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. MULTA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão d
a tese inverídica e do
ajuizamento de múltiplas demandas fragmentadas.

II. Questão em discussão

2.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da parte autora, ao ajuizar diversas ações individuais que poderiam ser reunidas, configura litigância de má-fé; (ii) saber se o percentual da multa aplicada (5% sobre o valor da causa) comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A validade da contratação restou comprovada e não foi objeto de insurgência recursal, limitando-se o apelo à penalidade processual.

4. O ajuizamento de 37 ações idênticas e concomitantes contra instituições financeiras, questionando contratos individualmente quando poderiam ser cumulados, evidencia abuso do direito de ação e violação aos princípios da cooperação e economia processual.

5. A alteração da verdade dos fatos, aliada ao uso predatório do Judiciário,
configura abuso do direito de ação e
justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual e do entendimento sumulado localmente,
conforme Enunciado nº 53 do TJBA.

6. O percentual da multa fixado em 5% sobre o valor da causa mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso e da capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido para 2%
(dois por cento)
para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000557-84.2021.8.05.0231
,
em que é apelante

VIRGINIA MARIA D JESUS

e apelado
BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
A
O RECURSO
, pelas
razões adiante alinhadas.